Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708543-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no derradeiro prazo de 5 dias, informe o endereço da parte agravada, conforme determinado no ID 25795753, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator